Tribunal: TJDFT
Processo: 0721435-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721435-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGROPET CAPITAL PET SHOP LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AGROPET CAPITAL PET SHOP LTDA em face de DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF que, em Ação de Execução Fiscal (n. 0732824-82.2022.8.07.0016), indeferiu o pedido de desbloqueio de valor penhorado. A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de processo de Execução Fiscal em que houve penhora parcialmente frutífera de valores, via sistema SISBAJUD em 27/02/2023 (R$ 68.158,79 – ID 151831371). A parte Executada apresentou impugnação à penhora, alegando ter havido penhora total sobre o faturamento da empresa e postulou a revogação da penhora (ID 152310680). Informou ainda que aderiu ao parcelamento administrativo do crédito em 07/03/2023 (ID 152310690), posteriormente ao protocolo da ordem de penhora (27/02/2023 – ID 151831371). Intimado para manifestação, o Exequente pugna pela manutenção do bloqueio, em razão do acordo de parcelamento ter sido posterior à constrição, e pela suspensão do processo (ID 178842088). É o breve relatório. DECIDO. De início, não se trata de penhora sobre o percentual do faturamento da empresa devedora, como sustenta a parte executada e, sim, de penhora sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, respeitando-se a ordem de preferência prevista no art. 835, CPC. Nesse contexto, não se pode reconhecer o regime de impenhorabilidade sobre as referidas contas, pois ambas as modalidades estão previstas na lei, sendo ônus da parte executada comprovar que a constrição reflete diretamente em alguma das hipóteses tidas pela lei como impenhoráveis, o que não é o caso. Além disso, da análise dos documentos juntados nos IDs 154398032 e 154398033, verifica-se que ambos correspondem ao patrimônio líquido da empresa no ano de 2021. Nesse sentido, ainda que pretenda sustentar a impenhorabilidade de percentual do faturamento da empresa, a parte executada sequer juntou documentação atualizada relativa à margem de lucro por ela auferido para fazer prova de que a constrição tenha sobre ele incidido. Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça em julgamento no rito dos recursos repetitivos do REsp 1.696.270, fixou orientações quanto ao levantamento de constrições realizadas em execuções fiscais cujo débito tenha sido objeto de parcelamento fiscal, oTema 1.012 recebeu a seguinte redação: 1) será levantado o bloqueio se a concessão for anterior à constrição; 2) fica mantido o bloqueio se a concessão ocorre em momento posterior à constrição, ressalvada, nessa hipótese, a possibilidade excepcional de substituição da penhora on line por fiança bancária ou seguro garantia, diante das peculiaridades do caso concreto, mediante comprovação irrefutável, a cargo do executado, da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade. Destacou-se no julgamento, ainda, que a suspensão da exigibilidade pelo parcelamento mantém a relação jurídico processual no estado em que ela se encontra, se inexistente penhora, será obstada realização posterior de medidas constritivas enquanto vigente o parcelamento, já as medidas de constrição determinadas antes do parcelamento e durante a sua vigência deverão ser preservadas até a integral quitação ou a eventual rescisão do parcelamento. Assim, não havendo no presente caso distinção que afaste a aplicação da orientação, inclusive já adotada rotineiramente pelo Juízo, não é possível o levantamento da penhora, pois realizada antes da concessão do parcelamento. Diante disso, INDEFIRO o pedido da parte e mantenho o valor penhorado nos autos. No mais, em consulta a documento expedido pelo Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal - SITAF da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, constata-se que o débito fiscal foi parcelado administrativamente (Código 39). Dessa forma, diante da inexigibilidade do débito exequendo, DETERMINO A SUSPENSÃO do processo pelo prazo de 12 (doze) meses. Escoado o prazo da suspensão, dê-se vista ao Distrito Federal para que requeira o que for de direito, exceto se o débito permanecer suspenso, quando então, a Secretaria deverá, tão somente, manter o feito suspenso, por certidão nos autos. No caso em tela, a parte autora é entidade associativa que inclui, dentre suas finalidades, a representação de uma categoria de servidores públicos. Conforme art. 25 de seu estatuto, dispõe de receitas oriundas da contribuição mensal dos associados, sem prejuízo do recebimento de outras fontes de renda. Considerando que a entidade apresentou lista de associados com mais de duzentos integrantes, observa-se nítida disparidade em relação à renda lançada nos balancetes. Dessa forma, não cabe a concessão da gratuidade de Justiça, que resta INDEFERIDA. Intime-se a autora para promover o recolhimento das custas processuais em QUINZE dias, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do CPC. A Agravante aduz que a manutenção do bloqueio impede-a de honrar os seus compromissos financeiros. Argumenta que o art. 170, caput, e inc. III, da Constituição Federal preconizam a função social da empresa, que deve ser preservada em situações de execução fiscal. Afirma que o art. 805 do CPC determina que a execução deve ser realizada da forma menos gravosa ao executado. Acrescenta que efetuou o parcelamento do débito, nos termos da legislação. Requer os benefícios da justiça gratuita e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. É o relatório Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. O recurso não veio acompanhado de preparo, por se tratar da hipótese do art. 99, §7o, CPC. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A Agravante requer os benefícios da justiça gratuita, sob a alegação de que todo o seu capital de giro está bloqueado judicialmente. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contemplou o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Assim, a afirmação de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando existirem elementos que infirmem a debilidade financeira de quem requer a gratuidade. No caso concreto, por se tratar de pessoa jurídica, o entendimento consolidado na Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça, impõe como condição para a concessão do benefício a comprovação de que a requerente não pode arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira da empresa. Sobre o tema, destaco o seguinte julgado da Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA. SÚMULA 481 DO STJ. ATENDIMENTO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. O art. 98, caput, do Código de Processo Civil prevê que as pessoas naturais e jurídicas com insuficiência de recursos têm direito ao benefício da Gratuidade de Justiça. 2. Todavia, no que se refere especificamente às pessoas jurídicas, estas devem demonstrar a efetiva impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme se extrai da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 3. Demonstrada a impossibilidade da empresa agravante de arcar com as despesas do processo, é necessária a concessão do benefício da Gratuidade Judiciária. 4. Foi dado provimento ao agravo. (Acórdão 1387761, 07255574420218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 2/12/2021.) A Agravante traz aos autos balanço patrimonial do ano de 2021 (ID 59542398) e não demonstra suficientemente a sua situação financeira no ano de 2024. A juntada de faturas e protestos, por si sós, à míngua de outros elementos, não se mostram suficientes para provar a vulnerabilidade financeira da empresa. Nesse contexto, deve ser oportunizada a comprovação da alegada situação de precariedade econômica da Agravante, nos termos do §2o do art. 99 do CPC. Após, examinarei o pedido concernente à gratuidade de justiça. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão de efeito suspensivo ao recurso, a teor do art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso. A execução se realiza no interesse do exequente e a satisfação de seu crédito se dá pela entrega de dinheiro ou adjudicação de bens penhorados, conforme dispõem os artigos 797 e 904 do CPC. Nesse sentido, é correto admitir que o devedor responda com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei, não havendo que se falar em função social da empresa, ou mesmo menor onerosidade, diante do inequívoco inadimplemento, a teor do artigo 789 do mesmo diploma processual Por outro lado, na estreita via do presente instrumento, verifico que não há ilegalidade na ordem de penhora impugnada, especialmente porque não demonstrado que o bloqueio tenha incidido sobre a totalidade do faturamento da empresa, a teor do art. 866, §1odo CPC. Por fim, observo que a decisão agravada está de acordo com o Tema 1.012 do STJ, que pacificou o entendimento quanto à necessidade de se manter a penhora quando o parcelamento do débito fiscal ocorrer após o bloqueio. Nesse contexto, por não vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para a Agravante demonstrar, mediante a juntada de balancetes contábeis e documentos afins, a incapacidade financeira para pagar as despesas processuais ou para, no mesmo prazo, efetuar o preparo recursal. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Intimem-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2024 17:37:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador